Tribunal: TCU
Processo: 001.663/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de descumprimento de termo de compromisso

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de descumprimento de termo de compromisso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Elder Taciano Romao da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Elder Taciano Romao da Silva (CPF XXX.397.821-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/5/2016 2.200,00 5/5/2016 394,00 6/6/2016 2.200,00 6/6/2016 394,00 5/7/2016 2.200,00 5/7/2016 394,00 8/8/2016 2.200,00 8/8/2016 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/10/2016 2.200,00 5/10/2016 394,00 4/11/2016 2.200,00 7/11/2016 394,00 6/12/2016 2.200,00 6/12/2016 394,00 28/12/2016 2.200,00 28/12/2016 394,00 2/2/2017 2.200,00 3/2/2017 394,00 6/3/2017 2.200,00 6/3/2017 394,00 7/4/2017 2.200,00 7/4/2017 394,00 4/5/2017 2.200,00 4/5/2017 394,00 7/6/2017 2.200,00 7/6/2017 394,00 5/7/2017 2.200,00 5/7/2017 394,00 3/8/2017 2.200,00 3/8/2017 394,00 5/9/2017 2.200,00 5/9/2017 394,00 5/10/2017 2.200,00 5/10/2017 394,00 6/11/2017 2.200,00 6/11/2017 394,00 6/12/2017 2.200,00 6/12/2017 394,00 22/12/2017 2.200,00 22/12/2017 394,00 6/2/2018 2.200,00 6/2/2018 394,00 5/3/2018 2.200,00 5/3/2018 394,00 4/4/2018 2.200,00 4/4/2018 394,00 3/5/2018 2.200,00 3/5/2018 394,00 6/6/2018 2.200,00 6/6/2018 394,00 5/7/2018 2.200,00 5/7/2018 394,00 6/8/2018 2.200,00 6/8/2018 394,00 4/9/2018 2.200,00 4/9/2018 394,00 3/10/2018 2.200,00 3/10/2018 394,00 6/11/2018 2.200,00 6/11/2018 394,00 5/12/2018 394,00 6/12/2018 2.200,00 7/1/2019 2.200,00 7/1/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 3/4/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 5/8/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 3/9/2019 394,00 4/9/2019 2.200,00 2/10/2019 2.200,00 2/10/2019 394,00 4/11/2019 2.200,00 4/11/2019 394,00 3/12/2019 2.200,00 3/12/2019 394,00 24/12/2019 2.200,00 24/12/2019 394,00 5/2/2020 2.200,00 5/2/2020 394,00 5/3/2020 394,00 6/3/2020 2.200,00 2/4/2020 2.200,00 2/4/2020 394,00 9.3. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; bem como à Procuradoria da República no Distrito Federal para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU.